Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-24.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta contradições no acórdão, uma vez que além de as renovações contratuais sucessivas terem afastado o caráter temporário do ato administrativo, deturpando a finalidade da contração, ante a inexistência de excepcionalidade, não há que se dizer em prescrição das parcelas anteriores a outubro de 2013, ante entendimento sedimentado pelo STF. Não obstante, o acórdão restou omisso quanto ao pedido de gratuidade de justiça.
3. Parcial razão assiste à embargante. Conquanto seja possível verificar nos autos a continuidade do serviço prestado pela parte autora, as contratações respeitaram o requisito temporal e as exigências previstas em lei, decorrentes de editais distintos, conforme devidamente fundamentado nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, de modo a afastar a alegação da ilegalidade dos atos administrativos, ante a inexistência de elementos outros que infirmem sua presunção de legalidade e legitimidade. No entanto, assiste razão à parte embargante quanto ao afastamento da prescrição e a omissão quanto à gratuidade de justiça, de modo que passa a constar do item 2 do acórdão embargado o seguinte texto: “2. Em contrarrazões, o réu/recorrido requer seja reconhecida a prescrição da pretensão do servidor ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento da ação. O autor requer o pagamento do FGTS, desde 12.04.11, e a ação foi ajuizada, em 30.10.2018. Não obstante, conforme entendimento sedimentado pelo STF, no julgamento do ARE 709.212, referente às parcelas do FGTS que tiveram termo inicial da prescrição anterior ao julgado em referência (13.11.14), aplica-se a prescrição trintenária ou quinquenal, o que ocorrer primeiro. Isto posto, é possível verificar que nenhuma das parcelas vindicadas pela parte autora/recorrente foi atingida pela prescrição. Prejudicial rejeitada.”; bem como passa a constar do item 8: “PREJUDICIAL REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, conforme fundamentado no item 3.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.